Tribunal: TJBA
Processo: 0505030-66.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505030-66.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CELIA REIS CIRINO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. 1.Trata-se de Agravo Interno em face da decisão monocrática de ID. 18538139, proferida nos autos da Apelação Cível nº. 0505030-66.2018.8.05.0113, que negou provimento ao Recurso, mantendo a sentença primeva que deixou de condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da DPE. 2.A discussão acerca do direito da Defensoria Pública receber honorários advocatícios sucumbenciais dos entes públicos, já se encontra fixada no STF, considerando a força vinculante do Tema 1.002. 3.Diante da tese firmada pelo STF, não restam dúvidas acerca do assunto em questão, afastando, inclusive, a aplicação dos Temas 128, 129 e 433 do STJ e a súmula 421 do STJ, posto que, a partir de agora será devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representar parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 4.Desta forma, imperioso amoldar-se a decisão combatida à tese vinculante da Corte Superior, impondo a sua reforma para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios a DPE, que fixo no valor de um salário mínimo, nos termos do artigo 85, § 8º/CPC. Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Agravo Interno em autos de nº. 0505030-66.2018.8.05.0113, em que figuram como Agravante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto da Relatora.